Tribunal: TJDFT
Processo: 0753206-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753206-18.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROSINALVA TORRES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: VARA CRIMINAL SOBRADINHO ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 22382813), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá esclarecer se nos autos da ação penal no 0705337-41.2020.8.07.0006 já foi designada audiência para encerrar a instrução processual, bem como deverá remeter a folha de antecedentes penais da paciente, devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator